Tribunal: TJSP
Processo: 1007206-59.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – execução aparelhada com duplicatas mercantis que atendem aos requisitos da Lei no 5.474/68 para o ajuizamento de ação de execução – documentos de fls. 58/59 que foram trazidos aos autos pela apelada em cumprimento à determinação de especificação de provas – documentação que era prescindível para o embasamento da execução, bem como para o desate dos embargos –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – execução aparelhada com duplicatas mercantis que atendem aos requisitos da Lei no 5.474/68 para o ajuizamento de ação de execução – documentos de fls. 58/59 que foram trazidos aos autos pela apelada em cumprimento à determinação de especificação de provas – documentação que era prescindível para o embasamento da execução, bem como para o desate dos embargos – documentos que não eram novos, porque tinham por escopo a demonstração de fatos pretéritos cabalmente indicados na inicial da execução – hipótese em que prevalece a presunção no sentido de que a assinatura lançada em canhoto de recebimento de mercadorias partiu do punho escritor de preposto do apelante – observância da teoria da aparência e das regras de experiência comum – alegação de falta de comprovação de intimação a respeito dos protestos – apelante que não indicou qualquer incongruência acerca do endereço indicado pela apelada – ato lavrado sem embargo da presunção de veracidade que decorre da fé pública conferida ao tabelião – intimação de protesto que poderia se dar até mesmo por meio de edital, nos moldes do artigo 15 da Lei no 9.492/97 – termo inicial dos juros de mora – data do vencimento da obrigação – mora 'ex re' – artigo 397 do CC – rejeição dos embargos que era de rigor – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.